Tribunal: TJMT
Processo: 1038526-73.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038526-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILSON CARNIEL - CPF: 492.319.289-53 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WILSON CARNIEL - CPF: 492.319.289-53 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038526-73.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON CARNIEL

APELADO: WILSON CARNIEL, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente mandado de segurança, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, até a reconstituição do Processo Administrativo. O impetrante busca a anulação dos atos administrativos por prescrição intercorrente e violação ao devido processo legal, ao passo que o ente estatal requer a reforma integral da sentença, sustentando a possibilidade de reconstituição dos autos e a ausência de inércia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, configura prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de movimentação processual entre 22/01/2021 e 22/08/2024, reconhecida pela própria Administração, caracteriza inércia injustificada superior a três anos, atraindo a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4. O extravio do processo administrativo não constitui justificativa suficiente para afastar a prescrição, tampouco elide a responsabilidade estatal pela adequada condução do feito, sendo vedado transferir ao administrado os ônus da paralização do processo.

5. O entendimento consolidado pelo TJMT no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) reforça que a prescrição intercorrente se configura após três anos de paralisação do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do particular provido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

A paralisação de processo administrativo sancionador ambiental por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios ou decisórios, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

O extravio dos autos administrativos não afasta a responsabilidade estatal pela tramitação regular do processo, tampouco justifica a inércia da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 20, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Apelação nº 1044945-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação nº 1000905-57.2022.8.11.0091, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038526-73.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON CARNIEL

APELADO: WILSON CARNIEL, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WILSON CARNIEL
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por WILSON CARNIEL, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 200432432 e do Termo de Embargo n.º 200441964, até a reconstituição do Processo Administrativo n.º 447420/2020.

A apelação interposta por
WILSON CARNIEL
tem por objetivo reformar a sentença para que sejam anulados integralmente os atos administrativos impugnados, em razão da consumação da prescrição intercorrente e da violação ao devido processo legal.

Alega o apelante que, apesar de ter tomado conhecimento da existência de restrições socioambientais vinculadas ao seu nome e CPF, não teve acesso ao conteúdo do processo administrativo instaurado contra si, em razão de seu extravio, fato este confirmado por certidão da própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT).

Sustenta que, tal extravio inviabilizou o exercício da ampla defesa e contraditório, além de frustrar o seu direito de requerer providências administrativas, como o desembargo da área rural atingida. Argumenta ainda que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, configurando, portanto, a prescrição intercorrente prevista no art. 20, §2º do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, sendo que, neste contexto, a manutenção dos efeitos do auto de infração e do embargo acarreta grave violação aos princípios da moralidade, eficiência e segurança jurídica, motivo pelo qual requer a anulação dos referidos atos e o reconhecimento da extinção do processo administrativo sancionador.

Por outro lado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, igualmente inconformado com a sentença, interpôs apelação visando à sua integral reforma.

Sustenta que, o mero extravio dos autos administrativos não configura nulidade ou cerceamento de defesa, pois é plenamente possível sua reconstituição, conforme prevê a Portaria SEMA nº 405/2014.

Alega que, diante dessa possibilidade, não há como se reconhecer qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual entende não ser cabível a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

Quanto à prescrição intercorrente, defende que não houve inércia da Administração Pública, pois a paralisação do feito decorreu do extravio e da necessidade de recomposição dos autos, o que afasta a presunção de desídia administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDS. 287399897 e 287399900.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto por Wilson Carniel, para reconhecer a prescrição intercorrente e anular Auto de Infração nº 200432432 e o Termo de Embargo nº 200441964; e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 300991899).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038526-73.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON CARNIEL

APELADO: WILSON CARNIEL, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
WILSON CARNIEL
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1038526-73.2024.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem, para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200432432 e do Termo de Embargo nº 200441964 até a reconstituição do Processo Administrativo nº 447420/2020.

Consta dos autos certidão expedida pela própria SEMA/MT atestando a não localização do Processo Administrativo n.º 447420/2020, o que inviabilizou o acesso do administrado ao conteúdo dos autos, impedindo-o de exercer sua defesa e formular requerimentos administrativos, inclusive quanto ao pedido de desembargo do imóvel rural atingido. A circunstância configura inequívoca lesão ao direito líquido e certo do impetrante, na medida em que compromete o exercício das garantias constitucionais previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, no que tange à prescrição intercorrente administrativa, verifica-se que, quando da impetração do mandado de segurança em 30-8-2024, o último andamento do procedimento administrativo nº 447420/2020 remonta a 22-1-2021 (ID. 287399867), sendo que a certidão que atesta o extravio dos autos é datada de 22-8-2024, ou seja, mais de três anos depois. Nesse período, não houve qualquer ato de instrução, apuração ou decisão por parte da Administração Pública, o que atrai a aplicação do art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9), reforça a tese de que a paralisação por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos configura prescrição intercorrente, ainda que a reconstituição do processo seja posteriormente determinada após esse prazo.

Em consulta ao andamento do processo administrativo em 4-8-2025, verifica-se em 16-9-2024 foi autorizada a reconstituição. Essa medida, apenas confirma e reforça a total ausência de atuação administrativa durante período superior a três anos, evidenciando a inércia do Poder Público, incompatível com o exercício regular de sua função sancionatória.

Veja-se:

Nessa linha, a ausência de atos materiais relevantes e o reconhecimento do extravio do processo, sem a devida responsabilização estatal e sem impulso processual válido, comprometem definitivamente a validade do auto de infração e do termo de embargo lavrados em 23-11-2020.

Diante disso, merece provimento o recurso interposto por Wilson Carniel, para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa e, por conseguinte, anular o Auto de Infração nº 200432432 e o Termo de Embargo nº 200441964.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PARALISAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FALHA ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Josemar Ferronato, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 140065/2011, do Termo de Embargo nº 122593/2011 e do Processo Administrativo nº 678.830/2011, sob a alegação de paralisação administrativa por mais de dez anos, com consequente configuração de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva. O juízo de origem concedeu a segurança e declarou nulos os atos administrativos, decisão mantida em sede recursal e de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de mais de três anos sem movimentação processual caracteriza a prescrição intercorrente, mesmo em caso de extravio dos autos administrativos; (ii) estabelecer se a inércia administrativa por mais de cinco anos após a ciência do auto de infração configura a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do processo administrativo ambiental desde 22/11/2013, sem qualquer ato inequívoco de apuração ou julgamento, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4. O extravio dos autos, reconhecido pela própria Administração, não afasta a responsabilidade estatal pela tramitação processual, tampouco elide a configuração da inércia administrativa como causa da prescrição.

5. A ausência de qualquer causa interruptiva entre a ciência do autuado (18/01/2012) e 18/01/2017 configura prescrição da pretensão punitiva quinquenal, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A alegação de que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes é improcedente, pois o controle judicial de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, é plenamente legítimo.

7. A manutenção de auto de infração e termo de embargo prescritos acarreta prejuízos concretos ao impetrante, impedindo acesso a crédito rural, a tradings e fornecedores, e afetando diretamente o exercício regular da atividade agrícola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 012668-37.2022.8.11.0000; STF, ARE 0002726-73.2007.4.04.7009, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.06.2018.

(N.U 1044945-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/7/2025, Publicado no DJE 2/7/2025) [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 15113/2017 e declarou a nulidade do auto de infração n. 133456/2017 e do termo de embargo n. 123789/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou o auto de infração ambiental; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho relevante.

4. No caso, houve lapso temporal superior a 3 anos sem a prática de atos processuais relevantes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional entre a defesa administrativa (27/01/2017) e o despacho de encaminhamento para decisão (30/03/2021).

5. As certidões de consulta juntadas não se caracterizam como atos inequívocos de instrução ou impulso processual relevante para interromper a prescrição intercorrente.

6. Operou-se, portanto, a prescrição intercorrente em 27/01/2020, prejudicando a decisão administrativa proferida em 12/04/2021.

7. Quanto aos honorários, o valor da causa de R$ 247.640,00, ainda que expressivo, não se mostra tão exorbitante a ponto de justificar a mitigação do percentual fixado em 10%, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese: 1. A prescrição intercorrente é interrompida apenas por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2. O valor da causa de R$ 247.640,00 não é tão exorbitante a ponto de justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1025362-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 11/03/2025.

(N.U 1000905-57.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/4/2025, Publicado no DJE 30/4/2025)

Por fim, os argumentos do Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento. Isso porque, não se pode imputar ao administrado os efeitos da inércia da Administração, especialmente quando esta é a única responsável pelo extravio dos autos e pela paralisação do processo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por WILSON CARNIEL para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa e, em consequência, anular o Auto de Infração nº 200432432 e o Termo de Embargo nº 200441964; e
nego provimento
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025